Tribunal: STF
Processo: ARE 1384756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. ADICIONAL DO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DA LEI. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS UTILIZADAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . TESE REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL AFASTADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO INEXISTENTE NA LEI. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TESES 810/STF E 905/STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Santa Tereza do Tocantins, objetivando a reforma da sentença proferida na ação de cobrança que, acolhendo parcialmente os pedidos autorais, condenou a Administração municipal ao pagamento do adicional por tempo de serviço em favor da servidora pública requerente, partir do primeiro quinquênio adquirido, ressalvadas as parcelas prescritas.



    2. Uma vez que inexiste imprensa oficial no âmbito do município, se afigura válida a publicação de norma mediante afixação do texto no átrio da Prefeitura ou da Câmara Municipal, revela-se ilógico exigir que a lei esteja exposta pelos últimos 25 (vinte e cinco) anos. Ademais, inviável tentar se escusar do cumprimento da Lei Municipal nº 57, de 1994, mesmo alegando a necessidade da questão ser tratada em lei complementar, se a própria Administração Municipal, em seus pareceres, não apenas reconhece a existência da referida norma, como a utiliza como fundamento na produção de atos rotineiramente ligados à gestão dos servidores municipais, não podendo, alegar nulidade da lei, sem pretender substituí-la, apenas para o fim de retirar direitos dos servidores. Aplicável a Teoria da Aparência, bem como a proibição de venire contra factum proprium.



    3. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é impossível o controle de constitucionalidade de lei municipal em face de lei orgânica, uma vez que esta não é norma constitucional. Assim, não merece acolhida a alegação de inconstitucionalidade formal da lei objeto da lide.



    4. No que se refere à alegação de mudança de entendimento da magistrada a quo, sabe-se que um dos papéis deste Tribunal de Justiça é exercer o controle dos atos jurisdicionais proferidos na sua 1ª instância. No entanto, o ordenamento jurídico não obsta eventual alteração de posicionamento, principalmente quando o magistrado alinha-se à jurisprudência.



    5. A Lei nº 9.289 de 04 de julho de 1996, dispõe sobre as custas devidas à União, na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, não sendo aplicada no caso sub judice ante a competência da Justiça Estadual para processar a presente demanda. Por sua vez, a Lei Estadual nº 3.296, de 2017, foi declarada inconstitucional por este Egrégio Tribunal de Justiça. Destarte, acertada a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.



    6. No caso em tela, a sentença deve ser alterada de ofício, uma vez que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser arbitrado apenas na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, ocasião na qual terá de ser considerado todo o trabalho desenvolvido pelo causídico do recorrido no feito, inclusive em grau recursal, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, do aludido Códex.



    7. Os encargos incidentes a título de juros e de correção monetária também exigem alteração de ofício, a fim de que sejam aplicados os encargos fixados nas Teses nº 810 do Supremo Tribunal Federal e nº 905 do Superior Tribunal de Justiça.



    8. Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada de ofício.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 39, § 3º; 84, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente